Tribunal: TJMT
Processo: 1008455-14.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008455-14.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CATARINO DIANO DOS SANTOS - CPF: 362.440.581-00 (RECORRIDO), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1008455-14.2024.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: ENERGISA S.A.

Recorrido:
CATARINO DIANO DOS SANTOS.

Data do Julgamento virtual:
09 a 12/09/2024
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENERGIA ELÉTRICA – SUPOSTA INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO
PELO PERÍODO TOTAL DE 98 HORAS - ZONA RURAL - RESTABELECIMENTO EM PRAZO RAZOÁVEL - ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual o consumidor postula indenização por danos morais, em razão de interrupções indevidas do fornecimento de energia elétrica em sua residência na zona rural, “Comunidade São Benedito”.

2. Não restou comprovada nos autos a suspensão do fornecimento de energia pelo período total de 98 (noventa e oito) horas, no período de 28/12/2023 a 02/01/2024, e, que a empresa não tenha agido fora do prazo previsto na
Resolução 414/2010, da ANEEL
, com o envio de equipe para a solução do problema identificado, em região de difícil acesso.

3.
A teor do disposto no artigo 176, I e II, da Resolução 414/2010, da ANEEL, houve restabelecimento dos serviços de energia elétrica em prazo razoável, visto que não ultrapassou o limite de 48 (quarenta e oito) horas.

4.
Os fatos descritos nestes autos certamente causaram dissabores ao consumidor, mas não há evidências que tais dissabores ensejaram profundo abalo moral ou lesão a atributos da pessoa.

5.
Desta forma, como não restou demonstrada qualquer violação de direito de personalidade da parte consumidora a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, não há que se falar em abalo moral indenizável.

6. Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização pelos danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da citação, e acrescidos de juros de 1% ao mês, da publicação da sentença.

A recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes ou que seja reduzido o valor dos danos morais.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória na qual o reclamante alega que é morador na Comunidade São Benedito, zona rural do município de Poconé
, e que
no período de 28/12/2023 a 02/01/2024, teve a distribuição de sua energia elétrica interrompida pela recorrente, o que totalizou 98 (noventa e oito) horas sem a prestação do serviço
.
Que realizou reclamações junto à reclamada em razão das interrupções, no entanto, a empresa demorou a restabelecer o serviço, o que lhe causou transtorno de todas as ordens, pois as interrupções ocorreram em momento festivo (véspera de ano novo).

A recorrente explica que
“houve no período reclamado interrupções pontuais nos dias 28/12/2023 a 29/12/202 que durou 11horas, depois uma breve interrupção também no dia 29/12/2023 que durou 04 horas e por fim em 30/12/2023 que persistiu até o dia 31/12/2023 sendo solucionada em 39hrs
”, ocorrendo o restabelecimento, portanto, em prazo razoável, considerando a extensão da rede em questão (aproximadamente 50 km) e o fato de o local ser de difícil acesso.

Pois bem. No caso, a interrupção e o restabelecimento de energia elétrica no imóvel rural da recorrida nos dias indicados na inicial são fatos incontroversos, estando à causa de pedir ligada à suposta falha na prestação de serviço consubstanciada na demora pelo restabelecimento do serviço de energia.

Consta dos autos que houve suspensão do fornecimento de energia elétrica na região da unidade consumidora do imóvel do recorrido, ainda, que tão logo constatado o problema foram enviadas equipes da recorrente para o reparo da rede de energia.

Outrossim, há de consignar que a suspensão ocorreu na zona rural, em local de difícil acesso e a recorrente comprova que o restabelecimento da energia se deu no prazo de 48 horas, estando dentro do prazo previsto na Resolução nº 414/2010, tendo em vista que a unidade consumidora afetada situa-se na zona rural, o que se evidencia, portanto, ausência de falha do serviço prestado pela reclamada.

Tratando-se de imóvel rural, o prazo para restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, é de 48 (quarenta e oito) horas, na forma do artigo 176, inciso IV, da Resolução ANEEL 414/2010, vejamos:

Art. 176. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, contados ininterruptamente:

I – 24 (vinte e quatro) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área urbana;

II – 48 (quarenta e oito) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área rural;

Nesse sentido é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp: 1705314 RS 2017/0122918-2:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. DANO MORAL AFASTADO
. 1. Ação ajuizada em 15/05/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 09/08/2017. Julgamento: CPC/2015. 2. O propósito recursal é definir se há dano moral a ser compensado pela recorrente em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica à residência do recorrido e demora no restabelecimento do serviço após temporal ocorrido no município. 3. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 5. A jurisprudência do STJ vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência de danos morais indenizáveis. 7.
Na espécie, não obstante admitida a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano moral. 8. Na hipótese dos autos, em razão de não ter sido invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrido, não há que se falar em abalo moral indenizável.
9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. (STJ - REsp: 1705314 RS 2017/0122918-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2018) (grifei)

Com efeito, resta evidenciado que a demora no restabelecimento da energia não pode ser considerada excessiva, pois não foi superior ao previsto na norma acima.

Dessa forma, embora a ausência de energia elétrica tenha causado dissabores ao recorrido, não enseja a reparação por dano moral, sobretudo diante da ausência de descumprimento da Resolução n. 414/2010 da ANEEL.

Ademais, denota-se que as alegações do reclamante estão desacompanhadas de mínimos indícios probatórios.

Conquanto o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não tem caráter absoluto, devendo o reclamante, mesmo que minimamente comprovar os fatos alegados.

Dessa maneira, não fez o recorrido prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, o que impede o acolhimento do pleito inicial, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido,
verbis:

“INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO POR CASO FORTUITO – ROMPIMENTO DE CABEAMENTO – LOCAL DE DIFÍCIAL ACESSO – ZONA RURAL – RELIGAÇÃO EM PRAZO RAZOAVÉL – OBSERVÂNCIA DO PRAZO FIXADO PELA AGÊNCIA REGULADORA – INEXISTÊNCIA DE SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – MERO ABORRECIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.”

(N.U 1000223-38.2019.8.11.0017, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/08/2021, Publicado no DJE 10/08/2021).

Destarte, o descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2024